Tribunal: TJDFT
Processo: 0028724-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028724-66.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: JOAO CARLOS ZOGHBI AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo no recurso especial em relação à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Após retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007